Tribunal: TJDFT
Processo: 0706416-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM OS RECURSOS. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REQUERIDA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRECLUSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INTERESSE. AUSÊNCIA. COGNIÇÃO PARCIAL DOS RECURSOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. REJEIÇÃO. CONSUMIDOR RETIRADO DA BOATE. AGRESSÕES FÍSICAS PRATICADAS POR SEGURANÇAS TERCEIRIZADOS E TERCEIROS FORA DO ESTABELECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. REDUÇÃO DOS VALORES DAS REPARAÇÕES DOS DANOS ESTÉTICO E MORAL. PEDIDO GENÉRICO. NÃO ACOLHIMENTO. JUROS LEGAIS DE MORA. LEI No 14.905/2024. APLICAÇÃO RETROATIVA NÃO VERIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO RECONHECIMENTO. MULTA. NÃO APLICAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações interpostas pelas partes autora e ré, nos autos da ação de indenização por danos materiais, estéticos e morais ajuizada pelo consumidor em desfavor do fornecedor, contra a sentença que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré ao ressarcimento ao autor de R$ 3.217,17 (três mil duzentos e dezessete reais e dezessete centavos), com correção monetária desde o desembolso pelo IPCA; pagamento de R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais) com correção monetária desde o orçamento pelo IPCA; indenização por danos estéticos de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e reparação de dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estas duas com correção monetária pelo IPCA a partir da data do julgamento e todas com acréscimo de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a contar do evento danoso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Nas contrarrazões recursais, as questões discutidas dizem respeito ao exame da (i) possibilidade de juntada de documentos pelas partes em seus recursos; (ii) violação ao princípio da dialeticidade no recurso do consumidor e (iii) condenação do consumidor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
2.1. Nas razões das apelações, as questões discutidas consistem na análise da (i) aplicação da multa ao fornecedor pelo não comparecimento à audiência de conciliação; (ii) atribuição de efeito suspensivo ao recurso do fornecedor; (iii) ilegitimidade passiva; (iv) inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de responsabilidade civil; (v) não aplicação retroativa da Lei no 14.905/2024 para o cálculo dos juros legais de mora e (vi) litigância de má-fé do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é admissível a juntada de documentos com os recursos, quando não forem novos ou destinados a fazer prova contrária a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
4. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença pelo consumidor, no tocante aos valores das reparações dos danos estético e moral, inviabiliza a cognição da apelação nesta parte, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade.
5. Não se admite a formulação, em contrarrazões à apelação, de pleito de aplicação de multa pelo reconhecimento de litigância de má-fé, uma vez que é indispensável a interposição de recurso com essa finalidade, o que efetivamente ocorreu.
6. A preclusão obsta a cognição da apelação do consumidor, em relação ao pleito de aplicação da multa prevista no artigo 334, § 8o, do Código de Processo Civil ao fornecedor pelo não comparecimento à audiência de conciliação.
7. O efeito suspensivo é inerente à apelação, salvo as hipóteses excepcionais do artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, que não se verificam concretamente, o que exclui o interesse processual no tocante ao pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo.
8. A legitimidade passiva do fornecedor por danos causados por seus prepostos ao consumidor é reconhecida, com base na Teoria da Asserção, verificando-se a pertinência subjetiva na narrativa feita na petição inicial.
9. O espancamento do consumidor, em via pública em frente ao estabelecimento do fornecedor, por agentes terceirizados contratados, que faziam a segurança do evento e que o retiraram do interior da boate por se recusar a sair após o encerramento da festa, consiste em falha no serviço prestado pelo fornecedor, a determinar-lhe a responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor.
10. A falha da segurança contratada pelo fornecedor com causação de lesões físicas graves no consumidor não consiste em fato ocorrido por culpa exclusiva de terceiros, pois eles estavam no local na prestação de serviço de interesse e remunerados pelo fornecedor e o espancamento do consumidor foi desdobramento da animosidade ocorrida anteriormente com sua retirada do estabelecimento pelos agentes de segurança.
11. A Lei n. 14.905/2024, aplicável para juros de mora a partir de sua vigência, estabelece a incidência imediata da taxa SELIC deduzido o índice da correção monetária, respeitando o princípio da irretroatividade.
12. A ausência de dolo processual ou conduta abusiva inviabiliza a condenação da apelante por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESES
13. Indeferida a juntada de documentos com as apelações. Não conhecido pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé em contrarrazões. Acolhida a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Apelações do consumidor e do fornecedor parcialmente conhecidas. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. Recursos não providos. Indeferida a aplicação de multa por litigância de má-fé. Honorários recursais majorados.
Teses de julgamento:
1. Não pode ser juntado com o recurso documento que não seja novo nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil.
2. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença, segundo o princípio da dialeticidade, obsta o conhecimento da apelação.
3. Não se admite a formulação, em contrarrazões à apelação, de pleito de aplicação de multa pelo reconhecimento de litigância de má-fé, uma vez que é indispensável a interposição de recurso com essa finalidade.
4. Não se admite a apelação para discutir questão alcançada pela preclusão.
5. O efeito suspensivo é inerente à apelação, salvo as hipóteses excepcionais do artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, o que exclui o interesse processual no tocante ao pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo.
6. A legitimidade passiva do fornecedor por danos causados por seus prepostos ao consumidor é reconhecida, com base na Teoria da Asserção, verificando-se a pertinência subjetiva na narrativa feita na petição inicial.
7. Há responsabilidade civil do fornecedor pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação dos serviços, em que não se verifica culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o artigo 14, caput e §§ 1o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 932, inciso III, do Código Civil
8. A Lei n. 14.905/2024 é aplicável para juros de mora a partir de sua vigência, não sendo admissível sua incidência retroativa.
9. A ausência de dolo processual ou conduta abusiva inviabiliza a condenação da apelante por litigância de má-fé.